Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO OU INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONFERIR O CONTRATO. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.

1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.

2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ).

3. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).

4. Cabe ao devedor, como parte cooperativa e interessada no fiel cumprimento do contrato, fornecer o seu endereço correto e verificar a precisão nos registros contidos nos instrumentos firmados, não podendo ser beneficiado por erro material que ele próprio podia e devia ter corrigido. “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.” Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, dos próprios erros.

5. Recurso conhecido e provido.